Tribunal: TJMT
Processo: 1018755-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1018755-43.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ARNI ALBERTO SPIERING
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária no 1027802-15.2021.8.11.0041, movida por ARNI ALBERTO SPIERING, que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo / Interdição no 20044374, mediante a prestação de caução, oferecida pelo Autor.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas e tem por objetivo impedir a continuidade do dano.
Argumenta que, o Agravado fora autuado pela destruição / desmate à corte raso, de 0,3829 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente.
Afirma que, a legislação prevê a exigência de comprovação da prévia regularização da área, antes que esta seja desembargada, o que não ocorreu no caso.
Alega que, o Cadastro Ambiental Rural encontra-se válido, todavia, pendente de regularização, e ainda, que o Termo de Compromisso de Recomposição / Compensação de área, encontra-se pendente de complementação e teve a última análise reprovada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que, em sede de agravo de instrumento, deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Destarte, os argumentos vertidos no que tange à situação atualizada do Cadastro Ambiental Rural, bem como do Projeto de Regularização Ambiental, devem primeiramente serem analisados perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grua de jurisdição.
Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que, o Recorrido fora autuado em 18/05/2020, em razão da constatação de destruição a corte raso, no ano de 2018, sem autorização do órgão ambiental competente, de 0,3829ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação; sendo lavrado auto de infração, com penalidade de multa fixada em um mil e novecentos reais, além de termo de embargo / interdição.
Todavia, o Cadastro Ambiental Rural do Agravado encontrava-se, ao tempo da propositura da demanda, com a situação ativa, constando como “finalizado e aprovado”.
De mesmo modo, o Recorrido possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural, emitido em 03/08/2021 e válido até 31/12/2021, aderindo no ato de inscrição de seu imóvel rural no CAR, ao Programa de Regularização Ambiental.
Consta ainda, que as partes firmaram um Termo de Compromisso para recuperação de área degradada, compreendendo, em princípio, o termo de embargo ora sob análise, em razão da área de reserva legal degradada compreendida no documento, de 0,3829 hectares. Por ocasião do pacto, as partes transigiram que, o descumprimento de suas cláusulas ensejaria multa administrativa no valor de cinco mil reais, além do valor estimado em três mil reais por hectare degradado.
Entretanto, mesmo requerido em processo administrativo a suspensão do Termo de Embargo / Interdição no 20044374, o Agravado não logrou êxito em obter o desembargo da área, em razão da demora na apreciação de seu requerimento, protocolado em abril do corrente ano.
Assim, por ora, entende-se como plausíveis as alegações do Agravado, uma vez que, possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural válida, a situação do Cadastro Ambiental Rural consta como ativa, e ainda, propôs-se a caucionar em juízo, o valor de eventual multa por descumprimento ao termo de compromisso de recuperação da área degradada.
De mesmo modo, não se evidencia o risco de continuidade ao dano ambiental, não se tendo notícia de que o Recorrido é contumaz na prática de supressão de vegetação, e ainda, acaso a demanda seja julgada improcedente ao final, eventual valor depositado em Juízo será revertido ao Recorrente, bem como, retomados os efeitos do termo de embargo / interdição; inexistindo, em sede de cognição não exauriente, fundamento apto a justificar que o Agravado seja impedido de exercer suas atividades.
Feitas estas considerações, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo Autor, ora Agravante.
Posto isso, ausentes, por ora, elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator